Tribunal: TJDFT
Processo: 0737450-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Diante do contido na petição de ID 37375079, com intuito de prestigiar o contraditório efetivo e evitar eventuais nulidades, determino à republicação do acórdão de ID 36643143 em favor de STONE PAGAMENTOS S.A, tendo em vista que não houve a expedição da intimação em nome do patrono da parte cadastrado (ID 36465576). Após republicado o referido acórdão, escoados os prazos legais para eventual manejo do recurso e das contrarrazões pertinentes, tudo devidamente certificado, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora